Tribunal: TJDFT
Processo: 0729198-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DA PENA MÍNIMA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID19. ESCOLAS PÚBLICAS E UNIVERSIDADES FECHADAS. EXCEPCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça oriente que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Se o legislador ordinário estabeleceu limite mínimo e máximo para fixação da pena em cada crime, na segunda fase da dosimetria pena reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal desconfiguraria o tipo penal, o que somente é permitido com a aplicação do previsto no art. 14, II, do Código Penal (crime tentado), o que não convém ao caso. Seguir o entendimento da Defesa, em tese, também caberia aumentar a pena além do máximo previsto, em razão do somatório das agravantes, o que violaria o sistema legal pátrio.
3. Se o tráfico de drogas foi praticado próxima à Instituição de Ensino Público, no período da Pandemia do Covid 19, quando as escolas estavam fechadas, época que também a circulação de pessoas foi severamente reduzida, excepcionalmente, afasta-se a aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, em razão da inexistência de benefício de traficar próxima a um colégio fechado e com raros transeuntes.
4. No caso dos autos, considerando que o art. 42 da Lei no 11.343/06 impõe ao juiz observar, na fixação das penas, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, questão que também deve ser considerada para aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, de acordo com a jurisprudência desta Segunda Turma Criminal.
5. Recurso conhecido e provido em parte.